Tribunal: TJMT
Processo: 1040745-48.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040745-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA - EPP - CNPJ: 13.348.430/0001-40 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE GONSALVES DOS SANTOS - CPF: 039.742.591-04 (ADVOGADO), CLAUDIA CADORE - CPF: 580.951.951-20 (ADVOGADO), YAGO MEDEIROS BENTO TAVARES - CPF: 073.877.201-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N.º 113/2021. ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. SÚMULA 188 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ente municipal em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, ratificando sentença de parcial procedência que reconheceu a ilegalidade da base de cálculo do ITBI e determinou a restituição de valores pagos a maior, com incidência da Taxa SELIC desde o desembolso. O agravante sustenta a higidez do valor venal adotado para o tributo e, subsidiariamente, a necessidade de adequação dos consectários legais, ao argumento de que, em repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a rediscussão, em sede de agravo interno, da legalidade da base de cálculo do ITBI, não impugnada no recurso inominado; (ii) estabelecer quais os consectários legais aplicáveis à repetição de indébito tributário após a EC n.º 113/2021, especialmente quanto ao termo inicial da incidência da SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso inominado delimitou expressamente a insurgência aos consectários legais, inexistindo impugnação específica quanto à ilegalidade da base de cálculo do ITBI, o que caracteriza preclusão consumativa e lógica.

4.

A tentativa de rediscutir, em agravo interno, matéria não devolvida no recurso próprio configura inovação recursal, vedada pelos arts. 223, 507 e 1.000, parágrafo único, do CPC.

5.

A EC n.º 113/2021 instituiu a Taxa SELIC como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

6.

O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem que, em repetição de indébito tributário, os juros moratórios são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva.

7.

A incidência da SELIC desde o desembolso implica inclusão de parcela correspondente a juros moratórios antes da constituição jurídica da mora, em afronta ao art. 167, parágrafo único, do CTN e à Súmula 188 do STJ.

8.

Até o trânsito em julgado, deve incidir exclusivamente correção monetária pelo IPCA-E, conforme orientação firmada no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ; a partir desse marco, incide unicamente a SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica, em recurso inominado, quanto ao mérito da sentença implica preclusão consumativa e lógica, vedando sua rediscussão em agravo interno.

2.

A EC n.º 113/2021 instituiu a SELIC como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices.

3.

Em repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente são devidos a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ.

4.

Até o trânsito em julgado, incide apenas correção monetária pelo IPCA-E; após esse marco, incide exclusivamente a SELIC até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 223, 507 e 1.000, parágrafo único; EC n.º 113/2021, art. 3º; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei n.º 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula 188; TJMT, N.U 1001563-17.2024.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026; TJMT, N.U 1000998-82.2024.8.11.0080, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026; TJMT, N.U 1031345-13.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026; TJMT, N.U 1040904-91.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026; TJMT, N.U 1037988-84.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026; TJMT, N.U 1012644-66.2019.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, j. 11/07/2024; TJMT, N.U 1036068-43.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 05/08/2024; TJMT, N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 22/09/2025; TJMT, N.U 1011768-46.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente municipal em face da decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao recurso inominado anteriormente manejado, ratificando, em sua integralidade, a sentença de parcial procedência.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que não teria havido ilegalidade na fixação da base de cálculo do ITBI, defendendo a presunção de legitimidade e veracidade do valor venal cadastral adotado pela administração pública, apurado com fundamento na Planta de Valores Genéricos e na legislação municipal de regência. Argumenta que a parte autora não produziu prova técnica idônea apta a desconstituir o referido valor, limitando-se a juntar fotografias e alegações acerca do alegado estado de deterioração do imóvel, o que reputa insuficiente para infirmar o lançamento tributário. Requer, assim, o reconhecimento da higidez do valor venal utilizado pelo município e, por conseguinte, a total improcedência do pedido inicial.

Subsidiariamente, caso mantido o direito à restituição, insurge-se quanto aos consectários legais fixados na sentença, defendendo a impossibilidade de incidência da Taxa SELIC desde o desembolso. Sustenta que, nos termos do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, bem como da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios em repetição de indébito tributário somente são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição, razão pela qual, até esse marco, deveria incidir apenas correção monetária (IPCA), fixando-se a SELIC exclusivamente a partir do trânsito em julgado.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral do
decisum.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo a análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal cinge-se estritamente à
verificação dos consectários legais, à luz da EC n.º 113/2021, do Código Tributário Nacional e da orientação firmada em por meio do verbete sumular n.º 188 do STJ, vez que em relação ao mérito da demanda, isto é, à legalidade da base de cálculo do ITBI adotada pelo município, a matéria encontra-se alcançada pelo instituto da preclusão consumativa e lógica, conforme passo a demonstrar.

Verifica-se que o recurso inominado interposto pelo ente municipal, em 24/09/2025, delimitou expressamente sua insurgência aos consectários legais fixados na sentença, inexistindo qualquer impugnação específica quanto à declaração de ilegalidade da base de cálculo do tributo. Ao revés, consignou de forma inequívoca que:
“é justamente essa particular determinação, acerca dos critérios de correção monetária e juros de mora e seus respectivos termos iniciais e índices aplicáveis, que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ considera equivocada e requer a sua reforma pela Egrégia Turma Recursal.”

O recurso inominado constitui o instrumento processual próprio e adequado para impugnar os fundamentos da sentença de mérito. Trata-se, portanto, do momento processual oportuno para devolução integral da matéria ao órgão revisor.

Ao optar por restringir sua insurgência exclusivamente aos consectários legais, o ente municipal deixou de impugnar a conclusão sentencial quanto à ilegalidade da base de cálculo do ITBI, conformando-se, nesse ponto, com o resultado do julgamento.

Não se mostra juridicamente admissível, portanto, que em sede de agravo interno, que foi manejado contra decisão monocrática que apenas ratificou os limites da devolução já operada, o agravante pretenda ampliar o espectro da controvérsia para rediscutir matéria de mérito que deixou de impugnar no momento processual adequado.

Opera-se, no caso, a preclusão consumativa, pois o ente fazendário já exerceu o seu direito de recorrer por meio do recurso inominado, delimitando objetivamente a matéria impugnada; e também a preclusão lógica, na medida em que a restrição voluntária da insurgência aos consectários legais revela aceitação tácita do restante do
decisum.

Com efeito, o art. 223 do Código de Processo Civil dispõe,
ipsi litteris,
que,
“decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. ”
De igual modo, o art. 507 do mesmo diploma estabelece,
ipsis litteris,
que
“é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. ”

Ademais, o art. 1.000, parágrafo único, do CPC é categórico ao prever que a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura aceitação tácita da decisão. Ao limitar expressamente a insurgência aos critérios de atualização monetária e juros de mora, o ente municipal praticou ato processual incompatível com a intenção de impugnar o mérito propriamente dito.

A tentativa de rediscussão da base de cálculo do ITBI apenas em sede de agravo interno caracteriza, ainda, inequívoca inovação recursal, porquanto introduz fundamentos e pretensões não suscitados no recurso cabível para impugnação da sentença.

Há, portanto, manifesta incoerência lógica na postura processual adotada pelo agravante, que, após restringir voluntariamente o âmbito devolutivo do recurso inominado, busca agora ampliar a controvérsia por meio de instrumento recursal cuja finalidade não é reabrir matéria já preclusa, mas apenas submeter ao colegiado a decisão monocrática proferida nos estritos limites da devolução operada.

Em consequência, no que se refere à tese recursal atinente à base de cálculo do ITBI, reconhece-se a ocorrência de preclusão consumativa e lógica, bem como a caracterização de inovação recursal, nos termos dos arts. 223, 507 e 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A título de reforço argumentativo, cito os seguintes precedentes:
(N.U 1001563-17.2024.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026) (N.U 1000998-82.2024.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (N.U 1031345-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026) (N.U 1040904-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026) (N.U 1037988-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Superada essa questão, passa-se à análise da matéria recursal devolvida ao exame desta e. Turma Recursal.

Pois bem.

No que tange à readequação dos consectários legais, tem-se que o presente agravo interno comporta
parcial provimento
, pelas razões que passo a expor.

É cediço que, antes da superveniência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a matéria atinente aos critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública encontrava-se pacificada no âmbito dos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 810
, fixou a tese segundo a qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, por ser o índice que melhor recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda, afastando-se a Taxa Referencial por inadequação constitucional. Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 905
, sistematizou a aplicação dos consectários legais, estabelecendo, em síntese, que (i) a correção monetária incide com base no IPCA-E, a partir do momento em que configurado o inadimplemento obrigacional; e (ii) os juros de mora incidem a contar da citação válida, calculados segundo os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.

Esse era, portanto, o regime jurídico consolidado até a superveniência da alteração constitucional.

Ocorre que, com o advento da
Emenda Constitucional n.º 113/2021
, houve substancial modificação no regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. O referido diploma passou a estabelecer que, nas condenações contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC
, a qual já compreende, em sua estrutura, atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Trata-se de norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, que instituiu índice único de atualização para condenações impostas ao Poder Público, inclusive no âmbito dos precatórios.

Assim, a partir da vigência da EC n.º 113/2021, em dezembro de 2021, as condenações contra a Fazenda Pública devem observar a incidência exclusiva da Taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora, porquanto a própria natureza híbrida da SELIC já engloba ambos os componentes.

Dessa forma, impõe-se distinguir dois regimes jurídicos distintos: (i)
até dezembro de 2021
, aplicam-se os critérios fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905; (ii)
a partir de dezembro de 2021
, aplica-se, de forma exclusiva, a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n.º 113/2021.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
(N.U 1012644-66.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (N.U 1036068-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024)

Não obstante a incidência da Emenda Constitucional n.º 113/2021 no regime de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, cumpre observar que, em se tratando de repetição de indébito tributário, subsiste norma específica de direito material que disciplina o termo inicial da mora estatal.

Com efeito, dispõe o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional:
“A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição. Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar. ”

No mesmo sentido, a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça consagra orientação consolidada segundo a qual:
“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. ”

A conjugação desses dispositivos evidencia que, em matéria de repetição de indébito tributário, a constituição em mora da Fazenda Pública somente se opera com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição. Antes desse marco temporal, não há mora juridicamente configurada, mas mera expectativa de restituição sujeita à definição judicial definitiva.

Desse modo, para a adequada fixação dos consectários legais aplicáveis à Fazenda Pública em sede de repetição de indébito tributário, impõe-se interpretação sistemática e harmoniosa entre o (i) Tema 810 do STF; (ii) Tema 905 do STJ; (iii) EC n.º 113/2021; (iv) art. 167, parágrafo único, do CTN; e (v) a Súmula 188 do STJ.

A EC n.º 113/2021 estabeleceu a SELIC como índice único de atualização das condenações contra a Fazenda Pública, compreendendo correção monetária e juros de mora. Todavia, não alterou o momento jurídico de constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido por norma específica de direito material prevista no CTN.

Em outras palavras, a Emenda Constitucional unificou o índice, mas não antecipou o termo inicial da mora tributária.

No caso concreto, o dispositivo da sentença, ratificado pela decisão monocrática, determinou:
“b) Condenar o Município de Cuiabá a restituir o valor cobrado em excesso (...), importância que será corrigida monetariamente,
desde o desembolso (25/01/2024), pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC (índice único - conforme determina a Emenda Constitucional 113/2021).”
(grifo meu)

Ao determinar a incidência da SELIC desde o desembolso, o comando sentencial acabou por incluir, nesse período, parcela correspondente a juros moratórios antes mesmo da constituição jurídica da mora, em afronta direta ao art. 167, parágrafo único, do CTN e à Súmula 188 do STJ.

Assim, impõe-se a retificação dos consectários legais, a fim de adequá-los ao sistema normativo vigente.

Destarte, até o trânsito em julgado da decisão definitiva, deve incidir apenas correção monetária, com base no IPCA-E, índice consagrado pelo STF no Tema 810 como adequado à recomposição monetária.

A partir do trânsito em julgado, momento em que se constitui a mora da Fazenda Pública em matéria tributária, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da EC n.º 113/2021, vedada qualquer cumulação com outro índice, por já englobar correção monetária e juros.

Nesse ponto, portanto, o agravo interno merece parcial provimento, exclusivamente para readequar os consectários legais, preservando-se, no mais, os termos da condenação.

Cito precedentes:
(N.U 1011244-63.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025);

e de minha relatoria:
(N.U 1011768-46.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para (i) reformar a decisão monocrática, (ii) dar provimento ao recurso inominado e, por via de consequência, (iii) retificar os consectários legais, os quais devem observar os seguintes parâmetros:

a)

Até o trânsito em julgado da decisão definitiva
, incidirá exclusivamente correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar do desembolso (25/01/2024), vedada a incidência de juros de mora nesse período, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN;

b)

A partir do trânsito em julgado
, incidirá unicamente a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, como índice único, compreendendo correção monetária e juros de mora, até o efetivo pagamento, nos termos da EC n.º 113/2021 e da Súmula 188 do STJ.

Em razão da reforma do julgamento do recurso inominado, decorrente do provimento parcial do presente agravo interno, afasto a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026